Tribunal: TJDFT
Processo: 0719240-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, "quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6o, VIII).
2. Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no âmbito do mercado de consumo. Por suas condições pessoais - doença, idade etc. -, pode ser considerado hipervulnerável e merecer tratamento diferenciado. A vulnerabilidade, todavia, não se confunde com hipossuficiência - que consiste na dificuldade de o consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua ação (hipossuficiência técnica). Isso pode ensejar a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor.
3. Na hipótese, o juízo analisou expressamente o pedido de inversão do ônus da prova e, diante da narrativa da consumidora, indeferiu-o - corretamente - por ausência dos requisitos. A prova é de natureza documental e a própria autora anexou aos autos seus contracheques e extratos bancários que demonstram os descontos realizados pelo banco. Ademais, a reiteração do pedido de inversão do ônus da prova em nada aproveita à apelante, já que a controvérsia recursal envolve matéria exclusivamente de direito.
4. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
5. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
6. Na hipótese, não há ofensa ao direito à integridade psíquica. Inexiste fraude ou mesmo alegação de abusividade dos juros praticados pelo banco. Os contratos de empréstimo foram celebrados pela própria autora, livre e espontaneamente. Os descontos no contracheque superavam a margem consignável em apenas 3%. A diminuta diferença entre a margem consignável e o efetivo desconto, apesar de justificar a prestação jurisdicional para impor a observância do limite legal, não induz a conclusão de que houve sofrimento psíquico da consumidora decorrente do desconto a maior. Frise-se que não se trata de cobrança de valor indevido, mas de contraprestação legítima em virtude da execução de contrato válido.
7. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
8. No caso, não houve condenação do banco ao pagamento de qualquer valor. Assim, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela apelante, que consiste justamente na redução dos descontos mensais que excedem 35% dos rendimentos da autora.
9. O § 6o-A do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que: “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo”. Como visto, o proveito econômico é liquidável na hipótese, de modo que é proibida a apreciação equitativa. Ademais, não está presente nenhuma das hipóteses do § 8o do mesmo artigo.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.